Tribunal: TJDFT
Processo: 0713350-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR (LEI DISTRITAL No 6.618/2020). PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A modificação do teto das obrigações de pequeno valor impacta o planejamento orçamentário do ente federativo, de modo que sua natureza é orçamentária e, portanto, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, consoante se extrai do artigo 71, § 1o, inciso V, e do artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.

2. A Lei n° 6.618/2020, que alterou o limite das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, porquanto o projeto de lei foi deflagrado por iniciativa parlamentar.

3. A Corte especial deste eg. Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), firmou o entendimento de que “a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo”.

4. Não há violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) quando já houver pronunciamento do órgão especial ou plenário do tribunal ou do Supremo Tribunal sobre a questão (art. 949, parágrafo único, do CPC).

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.